Tribunal: CARF
Processo: 16641.000201/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as exigências contidas no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991. A previsão de formalização de requerimento para gozo do benefício tem o nítido propósito de manter alguma medida de controle sobre a benesse fiscal e não veicula qualquer definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, tampouco contrapartidas a serem por elas observadas.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL No 566622/RS. ARTIGO 14 DO CTN.
Os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no artigo 195 § 7o da Constituição Federal, restando obrigatório o cumprimento do disposto no Código Tributário Nacional.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.000201/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.258 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
SOC S VICENTE DE PAULO CONS CENTRAL BAGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991. A previsão de
formalização de requerimento para gozo do benefício tem o nítido propósito de
manter alguma medida de controle sobre a benesse fiscal e não veicula
qualquer definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social, tampouco contrapartidas a serem por elas observadas.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL No 566622/RS. ARTIGO 14 DO CTN.
Os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a
lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195 § 7o da Constituição
Federal, restando obrigatório o cumprimento do disposto no Código Tributário
Nacional.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu
serviço.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.000201/2009-48
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000201/2009-48

Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 148/155) interposto contra decisão no acórdão
da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) de
fls. 138/144, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no AI – Auto de Infração – DEBCAD 37.222.021-5, consolidado em 19/11/2009, no montante
de R$ 30.334,11, já incluídos juros e multa de mora (fls. 2/15), acompanhado do Relatório Fiscal
(fls. 16/18), referente contribuições sociais previdenciárias devidas, destinadas a outras entidades
e fundos (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), relativo ao período de 1/2006 a 12/2007,
inclusive 13° salário.
Segundo resumo constante no acórdão recorrido (fl. 139):
SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO – CONSELHO CENTRAL DE BAGÉ
teve lavrado contra si o Auto de Infração - AI em epígrafe, relativo ao lançamento de
contribuições de terceiros, quais sejam aquelas destinadas ao Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário-Educação), Instituto Nacional da
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço Social do Comércio - SESC, Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas - SEBRAE, do período de janeiro de 2006 a dezembro de 2007,
inclusive gratificação natalina, incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados.
O Relatório Fiscal - RF (fls. 15/17) refere, item 2, que as contribuições objeto do
lançamento foram apuradas com base nas informações declaradas nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIPs constantes dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
Consigna ainda, item 4, que a sociedade, embora possuindo o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, emitido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social - CNAS, não possui o Ato Declaratório de Isenção, "razão pela qual foi
desconsiderado seu auto enquadramento no código 639 do FPAS — Fundo de
Previdência e Assistência Social em GFIP, como entidade Beneficente de Assistência
Social, motivo pelo qual não faz jus à isenção da parcela patronal das contribuições
previdenciárias".
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000201/2009-48

O lançamento atingiu o montante de R$ 30.334,11 (trinta mil, trezentos e trinta e quatro
reais e onze centavos), valor consolidado em 19 de novembro de 2009.
(...)
Devidamente cientificada do lançamento, a entidade apresentou impugnação em
22/12/2009 (fls. 20/27), acompanhada de documentos (fls. 28/137), na qual alegou, em síntese,
conforme resumo constante no acórdão recorrido (fls. 139/141):
(...)
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls. 19/26.
A ciência do AI ocorreu em 23 de novembro de 2009, enquanto que a impugnação foi
protocolizada em 22 de dezembro de 2009.
Afirma que a autuação improcede, uma vez que foi reconhecida como de utilidade
pública federal pelo Decreto n° 428, de 28 de dezembro de 1961, publicado no DOU de
12 de junho de 1962, bem como declarada de utilidade pública estadual pelo Decreto n°
12.441, publicado no DO em 21 de junho de 1961. Possui, ainda, certidões atualizadas
do CNAS e da Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social do Estado do Rio
Grande do Sul, atestado de funcionamento da Prefeitura Municipal de Bagé, atestado de
funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de Bagé, atestado de funcionamento
do Conselho Municipal de Assistência Social e registro no Conselho Municipal de
Assistência Social de Bagé. Possui, também, todas as certidões negativas do Ministério
da Fazenda, do FGTS, da Prefeitura Municipal, e ainda declaração do Ministério
Público do Estado do Rio Grande do Sul, asseverando a respeito da filantropia e dos
relevantes serviços prestados pela instituição.
Entende, portanto, que apenas e tão-somente a ausência do Ato Declaratório de Isenção
não deve ser suficiente para desconhecer os decretos federal e estadual que lhe
conferem a condição de entidade de utilidade pública, para então autuá-la "e lhe impor
contribuição patronal, da qual é isenta por força de seu caráter".
Afirma que preenche todos os requisitos do Decreto n° 3.048/99, em seu artigo 206, e
da Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18 de dezembro de 2003.
Aduz que sempre observou os prazos de 31 de janeiro e 30 de abril de cada ano,
apresentando a competente prestação de contas e o relatório circunstanciado de suas
atividades no exercício anterior. Atendeu, portanto, as exigências legais aplicadas às
instituições que gozam do benefício da isenção das contribuições sociais de previdência
de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
Neste passo, refere a juntada do Ofício GExPEL/ARREC n° 226/2003 (fl. 251), em
apoio ao seu entendimento quanto ao direito ao gozo do benefício de isenção das
contribuições sociais de previdência, e acrescenta que, até a data da autuação, não foi
recebido qualquer comunicado que a cientificasse acerca do cancelamento da isenção.
Afirma que sempre esteve ao abrigo da isenção das contribuições previdenciárias, sem
que lhe tenha sido exigido o Ato Declaratório de Isenção. Possui, portanto, enquanto
mantiver o caráter de instituição filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, o direito
adquirido à isenção da contribuição patronal, nos termos do artigo 5°, inciso XXXVI, da
Constituição Federal.
Manifesta-se, ainda, acerca da Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP,
entendendo que, no caso, não há que se falar em falsificação de documento público ou
sonegação de contribuição previdenciária. Entende que nem ela, impugnante, nem seus
representantes cometeram qualquer ato definido em lei como crime.
Afirma, finalmente, que não possui o Ato Declaratório de Isenção certamente porque
não entregou o relatório circunstanciado de suas atividades e o plano de ações, porém
sempre os entregou e endereçou, via eletrônica, diretamente para a Secretaria Nacional
de Justiça - Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação, em Brasília-
DF — falha que entende deva ser relevada em face dos princípios aplicáveis ao
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000201/2009-48

processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, além do princípio
da verdade real.
Ao final, requer seja julgada procedente a presente impugnação, reconhecendo-se a total
insubsistência do AI DEBCAD n° 37.222.021-5, com todos os seus acessórios. Postula,
ainda, a não comunicação do auto de infração ao Ministério Público, para providências
penais, em virtude da inexistência da prática de ato definido como crime.
Anexa os documentos de fls. 27/135.
(...)
A turma julgadora da primeira instância administrativa, no acórdão de fls.
138/144, concluiu pela improcedência da impugnação, conforme ementa do acórdão abaixo
reproduzida (fl. 138):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
Auto de Infração no DEBCAD 37.222.021-5
1. ISENÇÃO. A isenção das contribuições sociais prevista no artigo 55 da Lei n°
8.212/91 deve ser requerida. 2. DIREITO ADQUIRIDO. Não comprovado o
cumprimento de todos os requisitos estabelecidos no artigo 1o da Lei n° 3.577/59 e no
parágrafo 1o do artigo 1o do Decreto-Lei n° 1.572/77, não há que se falar em direito
adquirido à isenção das contribuições patronais. 3. RFFP. Não compete às Delegacias
da Receita Federal do Brasil de Julgamento pronunciar-se acerca de Representação
Fiscal para Fins Penais - RFFP. 4. RELATÓRIO ANUAL. A não apresentação do
relatório anual circunstanciado não acarreta a perda da isenção das contribuições
previdenciárias, nem a sua entrega implica reconhecimento do direito a essa isenção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão em 9/2/2011 (AR de fl. 147), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 11/3/2011 (fls. 148/155), acompanhado de documentos (fls. 156/161),
com os mesmos argumentos da impugnação, acrescentando ao final o tópico abaixo reproduzido:
(...)
V — FUNDAMENTOS DO RECURSO
O acórdão, equivocadamente, utilizou fundamentação diversa, manifestando que " ... a
impugnante foi declarada entidade de utilidade pública federal através do Decreto n°
428, de 28 de dezembro de 1961.
Nada consta, todavia, que comprove que ela, em 01 de setembro de 1977, possuía o
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, não remunerava seus diretores e
encontrava-se em gozo de isenção, nos termos da Lei n° 3.577/59 ".
O período em questão se refere, na verdade, de janeiro de 2006 a dezembro de 2007.
Cumpre esclarecer que a entidade possuí e junta Certificado de Filantropia de 01 de
janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 1997; 01 de janeiro de 1998 a 31 de dezembro de
2000; de 05 de janeiro de 2001 a 04 de janeiro de 2004; e de 26 de dezembro de 2005 a
25 de dezembro de 2008. Este último cobre todo o período referente à autuação.
Ademais, o documento emitido no site do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate a Fome demonstra o reconhecimento da filantropia desde 1966.
A instituição se trata de um asilo para idosos, sem fim lucrativo e cumpre com todos os
requisitos legais, além de preencher as exigências do Ministério da Previdência e
Assistência Social e atualmente do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a
Fome. Ademais, possui o certificado de filantropia do período que gerou o auto de
infração, o que esvazia as razões do acórdão.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000201/2009-48

(...)
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No caso em tela, segundo relatado pela autoridade lançadora, embora possuísse o
“Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social” emitido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social – CNAS, a entidade não era portadora do “Ato Declaratório de Isenção” em
razão da mesma não ter efetuado o pedido de isenção de contribuições previdenciárias junto ao
INSS ou à Receita Federal do Brasil, conforme determinado no parágrafo 1o do artigo 55 da Lei
no 8.212 de 1991, deixando assim de fazer jus à isenção da parcela patronal da contribuição,
prevista no artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991.
A par disso, a fiscalização considerou a entidade como não isenta, calculou as
contribuições patronais e RAT devidas pela mesma, que não haviam sido calculadas
anteriormente quando a mesma declarou-se como isenta na GFIP apresentada, sob código 639.
Dos Requisitos para o Gozo de Imunidade
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 195, § 7o1, confere às entidades
beneficentes de assistência social - EBAS, o direito à isenção das contribuições sociais, desde
que atendidas as exigências estabelecidas em lei, sendo portanto oportuno inicialmente deixar
consignado o registro das alterações normativas ocorridas em relação à matéria:
a) Lei no 8.212 de 24/7/1991, artigo 55 – vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória no 446 de 7/11/2008 – vigência de 10/11/2008 a 11/2/2009
(rejeitada);

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida Provisória no
526, de 2011) (Vide Lei no 12.453, de 2011)
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.
(...)
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000201/2009-48

c) Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 55 – vigência restabelecida de 12/2/2009 a
29/11/2009 e
d) Lei no 12.101 de 27/11/2009 – vigência a partir de 30/11/2009.
É inconteste, inclusive com manifestação neste sentido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF)2, que apesar do fato do texto constitucional referir-se ao benefício do artigo 195,
§ 7o como isenção trata-se de imunidade.
Extrai-se do texto constitucional a necessidade de atendimento de dois requisitos
para a entidade fazer jus ao benefício: (i) a entidade de assistência social deve ser beneficente e
(ii) deve atender os requisitos previstos em lei.
Com o objetivo de regular os requisitos para outorga da imunidade prevista no
artigo 195, § 7o da Constituição Federal, vigia à época dos fatos, a Lei no 8.212 de 1991, que em
seu artigo 55, especificou determinadas condições para o gozo da isenção das contribuições de
tratam os artigos 22 e 23 para a entidade beneficente de assistência social que atendesse,
cumulativamente, dentre outros, os seguintes requisitos: o reconhecimento como de utilidade
pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal e que fosse portadora do
Certificado e do Registro de Entidade de Filantrópicos, fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, este renovado a cada três anos.
O § 1o do referido artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991 dispunha que, ressalvados os
direitos adquiridos, a isenção de que tratava aquele artigo seria requerida ao Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS. Já o artigo 208 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048 de 1999, estabelecia que a pessoa jurídica de direito privado devia
requerer o reconhecimento da isenção ao INSS, em formulário próprio, acompanhado dos
documentos relacionados nos incisos I a VII.
Cumpre enfatizar que foi submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal (STF),
no julgamento do Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com repercussão geral
reconhecida, a celeuma acerca de que somente por meio de lei complementar podem ser
estabelecidos os requisitos para o gozo de imunidades, tendo sido fixada a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
O julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n°
566.622, restou assim ementado:

2 Contribuição previdenciária — Quota patronal — Entidade de fins assistenciais, filantrópicos e educacionais —
Imunidade (CF, art. 195, § 7o). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política — não obstante referir-se
impropriamente à isenção de contribuição para a seguridade social —, contemplou as entidades beneficentes de
assistência social o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos
fixados em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples
isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. Tratando-
se de imunidade — que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto constitucional —, revela-se
evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação de índole
administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em função de
exegese que claramente distorce a teleologia da prerrogativa fundamental em referência, negar, à entidade
beneficente de assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado no mais elevado
plano normativo.” (RMS 22.192, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/12/96).
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000201/2009-48

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566622
ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG 08-05-
2020 PUBLIC 11-05-2020)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
federal em acolher parcialmente os embargos de declaração para, sanando os vícios
identificados: i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e
pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades,
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos
do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco
Aurélio (Relator)
Da transcrição acima extrai-se que os aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195, § 7o da Constituição Federal.
Ainda que não tenha sido certificado o trânsito em julgado da questão objeto do
RE 566.622/RS em razão de Embargos de Declaração opostos em face da última decisão
proferida pelo STF, de modo que os requisitos previstos no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991
gozariam de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastada a sua aplicação por este
Conselho, nos termos da Súmula CARF no 023 e do artigo 62 do Anexo II do RICARF4 que

3 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
4 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000201/2009-48

exige decisão definitiva do STF para que os membros das turmas de julgamento possam afastar a
aplicação de lei, verifica-se no caso em análise, que a exigência de formalização de requerimento
de que trata o § 1o do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991, não estabelece requisitos para o modo de
atuação da entidade beneficente mas apenas define aspectos procedimentais de controle sobre a
desoneração fiscal.
No voto no acórdão no 2201-007.263, proferido em 2/9/2020, o Ilustre Relator,
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a
matéria, os quais utilizo como razões de decidir:
(...)
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter apresentado
GFIP como entidade beneficente isenta da conta patronal da Contribuição Previdenciária sem
que tivesse formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art. 55 da Lei 8.2512/91, cuja
redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
(...)
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de descumprimento de preceitos
vigentes contidos em lei ordinária, considerados indispensáveis para fazer jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional supracitado é
matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do Supremo Tribunal Federal –
STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE 566.622/RS, tema com repercussão
geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros desta Corte por
força de previsão Regimental. Entretanto, ainda não foi certificado trânsito em julgado da
referida Decisão da Suprema Corte, razão pela qual se conclui que o texto então vigente do art.
55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de legitimidade, encontrando-se, assim, em plena
harmonia com os preceitos constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte
administrativa, como bem pontuado pela Súmula Carf. No 02, que assim dispõe:

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000201/2009-48

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer definição sobre o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo § 7o do art.
195 da CF, tampouco institua contrapartidas a serem por elas observadas, mas, tão só, define
um procedimento que confere alguma forma de controle estatal sobre a desoneração fiscal. Não
faz muito sentido imaginar que a imunidade em questão pudesse ser gozada sem qualquer tipo
de controle.
Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do lançamento ou da
decisão recorrida.
Como já mencionado, as razões trazidas no recurso voluntário são idênticas àquelas
que constam da peça impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com as desta relatora, não tendo sido apresentadas novas razões
de defesa e/ou novos documentos perante a segunda instância administrativa, adotamos os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls.
141/143):
(...)
Da isenção das contribuições patronais
Até o advento da Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, que, dentre outras
determinações, dispôs sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência
social e passou a regular os procedimentos de isenção de contribuições para a
Seguridade Social, os requisitos para isenção das contribuições previdenciárias estavam
previstos no artigo 55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
Assim é que, nos termos do artigo 55 da Lei n° 8.212/91, e alterações, vigente à época
da ocorrência dos fatos geradores e bem assim da realização do lançamento, ficava
isenta das contribuições previdenciárias patronais, a entidade beneficente de assistência
social que, cumulativamente, (a) fosse reconhecida como de utilidade pública federal e
estadual ou do Distrito Federal ou municipal; (b) fosse portadora do Registro e do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecido pelo CNAS,
renovado a cada três anos; (c) promovesse, gratuitamente e em caráter exclusivo, a
assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes,
idosos e portadores de deficiência — observe-se que esse requisito, cuja matriz legal
encontra-se no artigo 55, inciso III, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n°
9.732, de 11 de dezembro de 1998, foi suspenso, conforme liminar do Supremo
Tribunal Federal - STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIn n° 2.028-5/99,
referendada pelo plenário daquela Corte em 11 de novembro de 1999; (d) não
percebessem seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, nem usufruíssem vantagens ou benefícios a qualquer título; e (e) aplicasse
integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus objetivos institucionais, apresentando, anualmente, ao órgão competente do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, relatório circunstanciado de suas atividades.
Essa isenção, contudo, deveria ser requerida ao INSS — posteriormente à Secretaria da
Receita Federal do Brasil — ressalvados os direitos adquiridos, consoante o disposto no
parágrafo 1.° do artigo 55 da Lei n° 8.212/91, nos termos seguintes:
Art. 55. [...]
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que traía este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000201/2009-48

Assim, tendo a Lei n° 8.212/91 estabelecido que a isenção deveria ser requerida, em não
o sendo, descabe examinar o cumprimento dos requisitos previstos no "caput" do artigo
55 dessa mesma lei.
Do direito adquirido
Quanto ao direito adquirido, referido no parágrafo 1o do artigo 55 da Lei n° 8.212/91, o
artigo 313 da Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de 14 de julho de 2005 (publicada
no DOU de 15 de julho de 2005), tendo em vista o disposto no artigo 1o da Lei n° 3.577,
de 04 de julho de 1959, e no parágrafo 1o do artigo 1o do Decreto-Lei n° 1.572. de 01 de
setembro de 1977, traz os seguintes esclarecimentos:
Art. 313. O direito à isenção foi assegurado até 31 de outubro de 1991 à entidade
que, em 1° de setembro de 1977, data da publicação do Decreto-lei no 1.572, de
1977, atendia aos requisitos abaixo:
I - detinha Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - CEFF com validade
por prazo indeterminado;
II - era reconhecida como de utilidade pública pelo Governo Federal:
III - os diretores não percebiam remuneração;
IV - encontrava-se em gozo de isenção das contribuições previdenciárias.
§ 1° A entidade cuja validade do CEFF provisório encontrava-se expirada teve
garantido o direito previsto no caput, desde que a renovação tenha sido requerida
até 30 de novembro de 1977 e não tenha sido indeferida.
§ 2° O disposto no caput também se aplica à entidade que não era detentora do
título de Utilidade Pública Federal, mas que o tenha requerido até 30 de
novembro de 1977 e esse requerimento não tenha sido indeferido.
§ 3° A entidade cujo reconhecimento de utilidade pública federal fora indeferido
ficou sujeita ao recolhimento das contribuições sociais, a partir do mês seguinte
ao da publicação do ato que indeferiu aquele reconhecimento.
§ 4° O direito à isenção adquirido pela entidade não a exime, para a manutenção
dessa isenção, do cumprimento, a partir de 1o de novembro de 1991, das
disposições do art. 55 da Lei n° 8112, de 1991, com exceção do disposto no seu
§ 1o .
Da mesma forma nos termos do artigo 240 e seus parágrafos da Instrução Normativa
RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU de 17 de novembro de 2009).
Assim, a entidade que, em 01 de setembro de 1977, data da publicação do Decreto-Lei
n° 1.572, de 01 de setembro de 1977, detinha o Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos, era reconhecida como de utilidade pública federal, não remunerava seus
diretores e se encontrava em gozo de isenção, nos termos da Lei no 3.577, de 04 de
julho de 1959, teve garantido o direito à isenção até 31 de outubro de 1991, não
necessitando, portanto, solicitar nova isenção com a edição da Lei n." 8.212/91, mas
devendo, no entanto, a partir de então, quanto ao mais, adequar-se às novas regras
previstas nas disposições do artigo 55 da Lei no 8.212/91.
No caso em tela, verifica-se que a impugnante foi declarada entidade de utilidade
pública federal através do Decreto n° 428, de 28 de dezembro de 1961 (fl. 166). Nada
consta, todavia, que comprove que ela, em 01 de setembro de 1977, possuía o
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, não remunerava seus diretores e
encontrava-se em gozo de isenção, nos termos da Lei n° 3.577/59.
Não há, em conseqüência, que se falar em direito adquirido à isenção das contribuições
patronais, nem tampouco em dispensa do requerimento desse benefício.
Do Ofício GExPEL/ARREC n.° 226/2003
O Ofício GExPEL/ARREC n° 226/2003, de 15 de julho de 2003 (fl. 251), emitido pelo
Serviço de Arrecadação da Gerência Executiva do INSS em Pelotas, foi encaminhado à
impugnante por haver sido constatado que esta não vinha apresentando ao INSS "o
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000201/2009-48

relatório circunstanciado de suas atividades no exercício anterior e o plano de ação,
obrigações estas que devem ser cumpridas, respectivamente, até 31 de janeiro e até 30
de abril de cada ano." Solicita, ainda, esclarecimentos -quanto à verdadeira razão social
da entidade, tendo em vista registros divergentes entre o cadastro no CNPJ (...), no
CNAS (...), no Decreto de Utilidade Pública Federal (...) e na Lei Municipal de
Utilidade Pública (...)”,
Este oficio consigna, inicialmente, que "O cadastro do Serviço de Arrecadação da
Gerência-Executiva do INSS em Pelotas registra que essa entidade goza do benefício da
isenção das contribuições sociais de previdência de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991."
Pode-se, assim, inferir que, pelo menos no exercício 2002, ou em parte dele, a
impugnante estaria em gozo da isenção do pagamento das contribuições previdenciárias
patronais.
Tal documento, todavia, nada comprova no tocante à situação da entidade,
relativamente ao período de janeiro de 2006 a dezembro de 2007, objeto da autuação, de
sorte que não há como considerá-lo para fins de exclusão das contribuições ora
lançadas.
Da Representação Fiscal para Fins penais
No que diz respeito à discordância da impugnante em relação à lavratura da RFFP, deve
ser esclarecido que não compete a esta instância de julgamento se pronunciar a respeito
dessa questão, que constitui matéria estranha às atribuições da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, como definidas no artigo 212 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, aprovado pela Portaria MF n°
125, de 04 de março de 2009 (publicada no DOU de 06 de março de 2009).
Do relatório anual circunstanciado
Em relação ao relatório anual circunstanciado de que trata o inciso V do artigo 55 da Lei
n° 8.212/91, há que se ver, somente, que, consoante o disposto nos artigos 311 e 312 da
IN MPS/SRP n° 03/2005, nem a sua não apresentação acarreta a perda da isenção das
contribuições previdenciárias, nem a sua entrega implica reconhecimento do direito à
essa isenção.
Assim também nos termos dos artigos 238 e 239 da IN RFB n° 971/2009.
(...)
Em complemento, em relação à Representação Fiscal para Fins Penais, importa
aduzir que de acordo com o teor da Súmula CARF no 28, a seguir reproduzida, este colegiado
não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Finalmente, não assiste razão ao Recorrente no que diz respeito à alegação de que
houve utilização de fundamentação equivocada pelo acórdão recorrido, uma vez que a mesma
deve ser analisada no contexto em que foi inserida, qual seja, a análise da questão do direito
adquirido. Nesse sentido, oportuna a reprodução do seguinte excerto da decisão (fls. 142/143):
(...)
Assim, a entidade que, em 01 de setembro de 1977, data da publicação do Decreto-Lei
n° 1.572, de 01 de setembro de 1977, detinha o Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos, era reconhecida como de utilidade pública federal, não remunerava seus
diretores e se encontrava em gozo de isenção, nos termos da Lei n° 3.577, de 04 de
julho de 1959, teve garantido o direito à isenção até 31 de outubro de 1991, não
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000201/2009-48

necessitando, portanto, solicitar nova isenção com a edição da Lei n° 8.212/91, mas
devendo, no entanto, a partir de então, quanto ao mais, adequar-se às novas regras
previstas nas disposições do artigo 55 da Lei n° 8.212/91.
No caso em tela, verifica-se que a impugnante foi declarada entidade de utilidade
pública federal através do Decreto n° 428, de 28 de dezembro de 1961 (fl. 51). Nada
consta, todavia, que comprove que ela, em 01 de setembro de 1977, possuía o
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, não remunerava seus diretores e
encontrava-se em gozo de isenção, nos termos da Lei n° 3.577/59.
Não há, em conseqüência, que se falar em direito adquirido à isenção das contribuições
patronais, nem tampouco em dispensa do requerimento desse benefício.
(...)
Em síntese conclusiva, e como de início frisado, vale acentuar que no caso
concreto não houve o pedido de isenção da quota patronal da entidade. Posta assim a questão,
não houve por parte da entidade o atendimento cumulativo de todos os requisitos estabelecidos
no artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991 para fazer jus ao benefício pleiteado, de modo que não
podem prosperar as suas alegações de defesa.
E assim sendo, resta concluir que não merece reparo o acórdão recorrido, devendo
ser mantida a autuação formalizada no auto de infração objeto dos presentes autos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital